Tribunal: TJDFT
Processo: 0733272-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELO EXECUTADO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. ACLARATÓRIOS OPOSTOS PELOS EXEQUENTES. OMISSÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AFASTADOS. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

2. Não há que se falar em omissão no julgado quando houve manifesto juízo de valor sobre o tema ventilado pelo executado embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma diversa ao entendimento da parte.

3. Resta evidente a intenção do executado embargante de valer-se dos embargos de declaração para obter resultado mais favorável, o que é inadequado pela técnica processual.

4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. Tendo em vista que o acórdão reformou o decisum embargado, reconhecendo como índice correto para a correção monetária, o IPCA-E, não a Tarifa Referencial (TR), não há que se falar em excesso de execução, razão pela qual os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor dos exequentes devem ser afastados.

6. Embargos declaratórios conhecidos. Embargos declaratórios opostos pelo executado não providos. Embargos declaratórios opostos pelos exequentes providos.